Tribunal: TJSP
Processo: 1012815-42.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. Prescrição quinquenal alcançada, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil. Uma vez consumada a prescrição, a dívida passa a ser inexigível, devendo o credor se abster de realizar cobranças judicial ou extrajudicialmente. Precedentes. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

Ementa:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. Prescrição quinquenal alcançada, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil. Uma vez consumada a prescrição, a dívida passa a ser inexigível, devendo o credor se abster de realizar cobranças judicial ou extrajudicialmente. Precedentes. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Inscrição da dívida na plataforma Serasa Limpa Nome que, embora indevida no caso concreto, não enseja dano moral, dada a ausência de publicidade e de repercussão sobre o Score da autora. Precedentes. Recursos desprovidos. Sentença mantida.